Tribunal: STF
Processo: Rcl 88526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Sorocaba/SP, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Processo 2.929.861/SP, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.332/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar serem devidos juros compensatórios, ofendeu o acórdão proferido no mencionado paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR em face do v. Acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.929.861/SP, o qual afrontou diretamente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332, conforme as razões de fato e de direito a seguir expostas.



    [...]



    Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação movida pelo Município de Sorocaba em face da interessada, referente a um lote de terreno (imóvel não edificado/improdutivo).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação, fixou a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e a indenização final, independentemente da comprovação de perda de renda por parte do expropriado.



    Inconformado, o Município interpôs Recurso Especial alegando violação direta ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e desrespeito à tese firmada pelo STF na ADI 2.332, que condiciona o pagamento dos juros compensatórios à prova da produtividade do imóvel.



    Contudo, o STJ, no julgamento do AREsp 2.929.861/SP, negou provimento ao recurso, entendo que se aplicaria ao caso a vedação consagrada no Enunciado da Súmula 7/STJ, sob o argumento de que verificar a perda de renda demandaria reexame fático-probatório.



    Ocorre que a decisão reclamada, ao se esconder atrás de óbice processual, acabou por chancelar uma decisão de mérito (do TJSP) que contraria frontalmente a tese vinculante desta Suprema Corte, permitindo a incidência de juros compensatórios automáticos sobre imóvel vazio e improdutivo, esvaziando a autoridade da ADI 2.332.



    [...]



    Diante do exposto, o Município de Sorocaba requer:



    a) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado (Acórdão no AREsp 2.929.861/SP) e o trâmite do processo na origem até o julgamento final desta Reclamação, evitando-se o pagamento indevido dos juros compensatórios;



    [...]



    e) Ao final, a procedência desta Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância estrita à autoridade da decisão do STF na ADI 2.332, afastando-se a condenação do Município ao pagamento de juros compensatórios ante a ausência de prova da perda de renda (produtividade) do imóvel (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que foi assim ementada:  



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2019 – grifei).   



    A decisão reclamada, quanto aos juros compensatórios, apresenta os seguintes fundamentos:  



    Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".



    Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial (art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei n. 3.365/1941), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do recurso especial (documento 7).  



    Verifico que o Tribunal reclamado não adentrou o mérito da matéria tratada na ADI 2.332/DF, pois não conheceu do recurso especial com base na incidência dos óbices processuais previstos nas Súmulas 7 e 211/STJ.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332: NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 75.334 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.332/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido na ADI nº 2.332/DF, haja vista que o Juízo reclamado adotou fundamentação de natureza essencialmente processual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 71.668 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/9/2025).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator